Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-25.2024.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002897-25.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. R. A. - CPF: 117.403.981-73 (EMBARGANTE), EDUARDO LUIZ SPADA - CPF: 025.310.161-12 (ADVOGADO), JAQUELINE SILVA RAMIRES - CPF: 023.382.231-36 (EMBARGANTE), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), JAQUELINE SILVA RAMIRES - CPF: 023.382.231-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação da autora e manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente para pleitear o pagamento de valores devidos à empresa terceirizada prestadora de serviços de home
care
. A embargante alega omissão no julgamento quanto ao pedido de reconhecimento de descumprimento da sentença e aplicação de multa (astreintes) em razão da não entrega de insumos e medicações pela Unimed, apresentando documentos comprobatórios do alegado descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar pedido de reconhecimento do descumprimento da sentença e consequente aplicação de multa cominatória (astreintes).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se justificam nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

Não se constatou omissão no acórdão embargado, uma vez que os elementos necessários para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados.

A tentativa de rediscutir a matéria apreciada configura mero inconformismo da parte embargante, não autorizando a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, II e 93, IX; CPC,
arts
. 297, 461, §5º, 489, §1º, III e IV, 492, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021,
DJe
16.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou
provimento
a Apelação
da
autora
e manteve a sentença
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente para pleitear o pagamento de valores devidos à empresa terceirizada prestadora dos serviços de
home
care
.

(Id.
277670896
).

A embargante aponta
erro consiste na ausência de análise de um dos pedidos formulados na fase de cumprimento de sentença, violando o princípio da adstrição.

Sustenta que
o pedido de
reconhecimento do descumprimento da sentença e aplicação de multa (astreintes) em razão da ausência de fornecimento de insumos e medicações pela Unimed não foi analisado
.

Afirma que a
decisão embargada
limitou-se
a examinar apenas a legitimidade ativa relacionada ao primeiro pedido, ignorando provas documentais do descumprimento (boletins de ocorrência, notas fiscais de compra de medicamentos e notificações de suspensão de atendimento)
.

Defende que a
omissão impede a correta apreciação da aplicação da multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta à Unimed.

Argumenta que e
xiste violação de dispositivos constitucionais e processuais (art. 5º, II e 93, IX, da CF/88;
arts
. 297, 461 §5º, 489 §1º, III e IV, 492 do CPC), que requerem manifestação expressa para fins de prequestionamento
.

Pede o reconhecimento da legitimidade
ativa da embargante para discutir a aplicação da multa por descumprimento da sentença
.

Pugna ainda pelo reconhecimento do
descumprimento da decisão judicial pela Unimed e
pela aplicação d
a multa (astreintes) pleiteada no recurso de apelação
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento a Apelação da autora e manteve a sentença
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente para pleitear o pagamento de valores devidos à empresa terceirizada prestadora dos serviços de
home
care
.
(Id.
277670896
).

A embargante aponta
omissão quanto a
o pedido de
reconhecimento do descumprimento da sentença e aplicação de multa (astreintes) em razão da ausência de fornecimento de insumos e medicações pela Unimed não foi analisado
.

Afirma
ainda
que a
decisão embargada
limitou-se
a examinar apenas a legitimidade ativa relacionada ao primeiro pedido, ignorando provas documentais do descumprimento (boletins de ocorrência, notas fiscais de compra de medicamentos e notificações de suspensão de atendimento)
.

Contudo,
conforme se verifica do
acórdão
,

não
constou
nos autos o efetivo descumprimento
da obrigação que justificasse a cobrança da multa cominatória.

Isso porque consta apenas essa not
ificação da prestadora de serviços de
home
care
informando
a posterior suspensão
.

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025